Tribunal: TJMT
Processo: 0006807-84.1999.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006807-84.1999.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES - CPF: 003.746.951-72 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO NASCIMENTO - CPF: 024.500.466-15 (APELADO), VIRMONDES ABRAHAO CHERIN - CPF: 055.385.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marco Antônio Miranda Soares em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de Sentença que move contra o apelado, extinguiu o feito nos termos do Provimento n. 84/2014, da CGJMT e determinou o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC.

Irresignado, o apelante alega, em suma, que a parte interessada poderá requerer o desarquivamento para a continuidade do feito, caso apresente indicação e bens que possam garantir a execução, independente de novo recolhimento de custas (art. 8o do Provimento 14/2014 – CGJ).

Sustenta, em suas razões, que a presente demanda não restou paralisada após o decurso do prazo de suspensão e que a Magistrada fundamentou a sentença de forma equivocada, com base no artigo 2o do Provimento 84/2014 e, de forma errônea, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Aduz, ainda, que caso fosse aplicado as normas da corregedoria, o dispositivo que amolda ao caso seria o artigo 580 do CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça) e não do Provimento no 84/2014.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão anexada no id. 158360162.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o apelante move ação monitória em sede de cumprimento de sentença contra João Roberto Nascimento, visando o recebimento de R$ 23.659,30 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), oriunda da nota promissória n. 01/01.

Compulsando os autos, nota-se que a ação monitória se encontra na fase de cumprimento de sentença desde o ano de 2007, e desde então o exequente/apelante vem tentando localizar bens do executado capazes de garantir o pagamento do débito.

O executado/apelado foi citado para efetuar o pagamento do débito e deixou transcorrer “in albis”.

Foi requerida a pesquisa pelo sistema Bacenjud e não foi possível localizar valores para penhora suficiente para o pagamento do débito, sendo que também por meio da busca de veículos pelo sistema Renajud não foi possível localizar os veículos em nome do executado.

Após o período de suspensão do feito (id. 148251297), a parte exequente foi devidamente intimada para manifestar nos autos, a qual requereu nova penhora
on line
nas contas de titularidade do executado/apelado (id. 148251297), uma vez que a última penhora
on line
ocorreu há 01 (um) ano atrás.

Logo, sobreveio a sentença que indeferiu o referido pedido e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 2o do Provimento 84/2014 – CGJ e determinou o arquivamento do feito com fundamento no artigo 921, § 2o, do CPC.

Irresignado,
o apelante alega que não houve inércia da sua parte, vez que todas as vezes que foi intimado manifestou nos autos em epígrafe.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o Provimento n. 84/2014 da CGJMT é claro ao dispor,
verbis
:

“
Art. 1o.
Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de um ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção
.

§1o. A intimação será feita pelo(a) gestor(a) judiciário por certidão de impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá ser realizada através de mandado único em virtude de número elevado de autos na mesma situação.

§2o.
Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido no
caput,
deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão
.

Art. 2o. Decorrido o prazo, o(a) gestor(a) certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o Magistrado prolate a sentença de extinção.”
(negritei)

De plano, verifica-se que os fundamentos da sentença estão equivocados, uma vez que o Provimento n. 84/2014 foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

Ademais, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa geral da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

Logo, a sentença extintiva não merece prosperar, isso porque, o processo de execução em momento algum restou paralisado, uma vez que, após o decurso do prazo de suspensão, o exequente/apelante deu o devido prosseguimento no feito, requerendo nova penhora
on line
nas contas de titularidade do executado, por se encontrar em primeiro lugar na ordem de preferência, descrita no artigo 835, I, do CPC, não havendo nenhuma previsão de limitação do mesmo, sendo que o referido pedido sequer foi analisado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO no 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.”
(N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR - RECURSO PROVIDO. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis.”
(N.U 0029047-64.2010.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

Além disso, convém ressaltar que o feito executivo só pode ser extinto nas hipóteses taxativas do art. 924, do CPC, as quais não se fazem presente
in casu
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma total do
decisum
objurgado é medida que se impõe, devendo os autos retornar a instância de origem para o regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023